Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727860-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: FORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em desfavor de FORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, partes qualificadas nos autos. A parte ré foi citada por edital e houve a determinação para remeter os autos a Defensoria Pública, para o exercício da Curadoria Especial. (ID 29853686 e ID 29853674 do processo principal n° 0007321-58.2016.8.07.0001) Contudo, não consta informação de que os autos do agravo de instrumento tenham sido encaminhados à Defensoria Pública ou qualquer expediente eletrônico que evidencie a sua ciência em relação ao agravo interposto. Nesse norte, com o fito de se evitar nulidades, encaminhem-se os autos à origem para eventuais certificações. Caso não tenha sido encaminhado à Defensoria Pública, deverá a i. Secretaria de origem proceder à competente diligência, inclusive em relação a outros expedientes decorrentes de eventual apresentação de recurso pela Curadoria Especial. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator